Tribunal: STF
Processo: HC 184965
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. AGRAVANTE INVESTIGADO QUANDO PREFEITO: PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO POR DETERMINAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.